Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Não há que se falar em litisconsórcio necessário (art. 114, CPC), a presente ação é anterior ao leilão realizado, bem como à arrematação.
II. Não há que se falar nulidade decorrente da não citação do arrematante para integrar a lide. Na espécie, o agravante (arrematante) tinha ciência da presente ação e aguardou do julgamento da demanda, inclusive em grau recursal, suscitar a irregularidade.
III. Trata-se de hipótese de nulidade de algibeira ou bolso que viola os princípios da lealdade e da boa-fé processual (art. 5o CPC).
III. Agravo Interno conhecido e não provido.